Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0737075-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS REU: BANCO C6 S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BELLAGIO CAPITAL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. No entanto, analisando detidamente a petição inicial e os documentos que instruem a presente ação, constata-se, sob todos os aspectos, que a ação rescisória não reúne os elementos necessários para admissão e regular processamento. Com efeito, considero que a peça inicial se mostra inepta (art. 330, I) haja vista que, dos fatos narrados não se chega à conclusão lógica do pedido de rescisão dos atos judiciais impugnados, uma vez que foi reconhecida e nulidade do instrumento particular de confissão de divindade, além das instituições bancárias terem sido condenadas à restituírem ao autor os valores decorrentes do negócio jurídico reconhecido nulo, além da indenização por danos morais. Ora, anota-se que o requerente foi intimado a esclarecer o interesse-utilidade na utilização da via excepcional da ação rescisória para desconstituir os atos judiciais impugnados, assim como apresentar os fundamentos para rescisão do acórdão rescindendo com base nos incisos V, VI, e VIII do art. 966 do CPC (despacho de ID 78693544). A petição anexada ao ID. 79766391, à toda evidência não satisfaz o pedido de emenda. Com efeito, verifica-se que a petição inicial é inepta, nos termos do art. 330, I, do CPC, haja vista que dos fatos narrados não se chega a uma conclusão lógica quanto ao pedido de rescisão da sentença e do acórdão mencionados. Na verdade, não se vislumbra qualquer interesse ou utilidade no manejo da via excepcional da ação rescisória para desconstituir os atos judiciais impugnados, uma vez que, no processo originário, já foi reconhecida a nulidade do instrumento particular de confissão de dívida e as instituições financeiras rés foram condenadas a restituir ao autor os valores indevidamente cobrados, além de ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse cenário, destaco o firme entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que a petição inicial considerada inepta autoriza o indeferimento da inicial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO ART. 966 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTA. PARÂMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO DOLO. INEXISTÊNCIA. 1. A petição inicial em ação rescisória que não demonstra os fatos e o direito sobre o qual se fundamenta é inepta, devendo ser indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330 e 485 do CPC. 2. A finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo. 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a cinco salários-mínimos. 4. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. 5. Recursos não providos. (Acórdão 1948191, 0705867-92.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INDEFERIMENTO. I – A pretensão deduzida pela autora na petição inicial e também na emenda era de ter somente para si o imóvel adquirido durante a união estável. II - A sentença decidiu a lide nos limites em que foi proposta, com fiel observância dos fatos da causa, de maneira que não se justifica a rescisão do julgado. III - A petição inicial da ação rescisória é inepta, pois dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão de que a sentença tenha incorrido em violação literal de lei e esteja fundada em erro de fato. IV – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 830066, 20140020048152ARC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2014, publicado no DJe: 06/11/2014.) Ademais, o autor não apresentou os fundamentos jurídicos necessários à desconstituição do acórdão rescindendo com base nos incisos V, VI e VIII do art. 966 do CPC. Ou seja, não indicou de forma clara qual seria a violação manifesta à norma jurídica (inc. V), nem apontou a existência de prova falsa em que se tenha fundado o acórdão impugnado (inc. VI), ou demonstrou erro de fato (inc. VIII) que teria embasado a decisão rescindenda. Restam ausentes, portanto, os requisitos legais do art. 966 do CPC, indispensáveis ao prosseguimento da ação rescisória. Assim, uma vez que restou constatado que a presente ação rescisória não reúne quaisquer dos requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil, mas sim, apenas a intenção de se rediscutir a matéria tratada anteriormente nos processos em que se busca a rescisão, revela-se cogente o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1727757, 07301533720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se, por oportuno, que foi concedido prazo para emenda da petição inicial – conforme despacho anterior expedido nos autos – a fim de sanar as referidas irregularidades e esclarecer os pontos acima mencionados. Tal determinação, contudo, não foi cumprida pelo autor, que optou por não suprir os vícios apontados. Diante do não atendimento ao despacho de emenda e da persistência dos vícios formais e materiais da petição inicial, impõe-se o indeferimento da exordial, nos termos do art. 330, I, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil[2], e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT[3]. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi angularizada. Brasília/DF, 07 de janeiro de 2026. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; III - o autor carecer de interesse processual; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [3] Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;